Tribunal: STF
Processo: RE 983454
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Susana Lucini interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. DECRETO Nº 84.669/80. CONSTITUCIONALIDADE. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo deve ser improvido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta-se, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 84, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Argumenta que “a Lei nº 10.480/02 não poderia conferir ao Procurador-Geral Federal a atribuição de regulamentar as promoções dos procuradores federais previstas na Medida Provisória 2.229-43/2001” e que “a Portaria PGF 493/2006 jamais poderia ter afrontado as normas dos artigos 2º e 7º do Decreto 84.669/80, pois a atribuição legal conferida à PGF para disciplinar as promoções está formalmente limitada pelas normas destes Regulamentos”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão Ferreira, pelo provimento parcial do recurso extraordinário.



    Em 26/9/2017, determinei o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial interposto nos autos.



    Transitado em julgado aquele recurso, os autos vieram a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Conforme já assentado na jurisprudência desta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão recursal na hipótese dos autos não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 da Corte. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procurador federal. Progressão funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.114.816/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/6/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Procurador federal. Progressão funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 978.091/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/2/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Procurador federal. Promoção. Critérios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Atribuição de poderes regulamentares por lei de iniciativa do Poder Executivo. Possibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.054.354/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/3/18). 



    Desse último julgado, merece destaque a fundamentação do voto do Relator, que bem se aplica ao caso dos autos, inclusive na parte em que afasta a alegada afronta ao artigo 84 da Constituição Federal:



    “No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.



    Como nela já demonstrado, o Tribunal de origem, apreciando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.480/2002, e não Lei 10.909/2004, como citado na decisão agravada – corrija-se o erro material), consignou que caberia ao Procurador-Geral Federal expedir a regulamentação sobre promoção e progressão dos Procuradores Federais no cargo.



    Assim, divergir desse entendimento levaria necessariamente ao exame da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Quanto à tese de que a atribuição, por lei de iniciativa do Poder Executivo, de poder regulamentar a autoridade não citada no rol do parágrafo único do art. 84 da Constituição constituiria usurpação de competência privativa do Presidente da República, é certo que não encontra ressonância na jurisprudência desta Casa, que não proclama a existência de reserva regulamentar absoluta.



    Efetivamente, no julgamento da ADI 3.254, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de que disposições atinentes à estrutura de órgãos do Poder Executivo possam ser veiculadas por decreto autônomo ou por lei de iniciativa do chefe de tal poder. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho de sua ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.755, DE 14.05.04, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO. ARTS. 61, § 1º, II, E E 84, VI, DA CARTA MAGNA. (...) 3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. 4. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 3.254, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 2.12.2005) 



    De igual forma, seria inviável, na época da elaboração do texto constitucional, prever a possibilidade de delegação ao Procurador-Geral Federal, já que essa carreira ainda nem existia.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada na origem (eDOC 22, p. 6), observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo.”



    Nesse mesmo sentido, anote-se as seguintes decisões monocráticas que tratam de casos análogos ao versado neste feito: ARE nº 968.426/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/16; RE nº 988.788/ES, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/9/16; ARE nº 1.040.182/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/5/17; ARE nº 1.056.098/ES, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/8/17; e os ARE nº 1.051.955/PR, ARE nº 1.056.097/ES e ARE nº 1.056.100/ES, todos da relatoria do Ministro Luiz Fux, publicados, respectivamente, no DJe de 12/6/17, DJe de 1/8/17 e DJe de 2/8/17.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente